Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação criminal. Juntada de laudos periciais e relatórios de análise após o interrogatório dos réus. Possibilidade. Ausência de ofensa ao contraditório e a ampla defesa. Alegada quebra da Cadeia de custódia. Supressão de instância. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de invalidação das provas oriundas da anexação aos autos, após o encerramento da instrução criminal, de laudos periciais dos aparelhos telefônicos apreendidos, bem como postergou a análise da alegada quebra da cadeia de custódia das referidas provas.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se o procedimento adotado na origem prejudicou o contraditório e o direito de defesa dos réus.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais juntadas após o interrogatório dos réus são submetidas ao contraditório, como na hipótese, em que é oportunizado às partes tempo hábil para se manifestarem sobre o teor dos laudos periciais antes da prolação da sentença.
4. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia das provas e dos documentos juntados pelo MPDFT, percebe-se que a matéria não foi enfrentada pelo Juiz de primeiro grau, que acabou por postergar a apreciação do tema para a sentença, motivo pelo qual a análise desse ponto do recurso por esta instância revisora ensejaria indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal conhecida e, no mérito, julgada improcedente.